Tribunal: TJDFT
Processo: 0723236-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. MEDIDAS ATÍPICAS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. APREENSÃO DO PASSAPORTE. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A aplicação das medidas atípicas constantes do art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, possui caráter subsidiário e deve ser realizada mediante análise do caso concreto, aferindo-se o efetivo esgotamento das medidas típicas, além da adequação da providência requerida com o fim que se pretende alcançar.

2. A suspensão das Carteiras Nacionais de Habilitação, a apreensão de passaporte, o cancelamento de cartões de crédito e o bloqueio de serviços de telefonia e internet do devedor não despontam no plano fático como meios adequados aos fins almejados, tratando-se de medidas com caráter eminentemente sancionatório, ligando-se à pessoa do devedor e não propriamente à dívida.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.